Tribunal: TJES
Processo: 5007392-59.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007392-59.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA FREIRE SUELLA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NOVO CONTRATO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora alegando que, ao tentar renegociar os juros de seu empréstimo consignado, foi surpreendida com a assinatura de novo contrato de empréstimo consignado não autorizado. Requer a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A regularidade da contratação do novo empréstimo e a existência de falha na prestação de serviço, especialmente quanto ao dever de informação e transparência por parte da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O banco não comprovou a regularidade da contratação, caracterizando falha no dever de informação e prestação de serviço.

4. Configuração de dano material, com determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme entendimento fixado no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Dano moral configurado in re ipsa, diante dos descontos indevidos e da falha na comunicação sobre a nova contratação.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos materiais e morais devida em razão da falha no dever de informação e transparência, bem como pela cobrança indevida no benefício previdenciário da consumidora. Consumidora que objetivava renegociar os termos de seu contrato e firmou novos empréstimos consignados. A devolução dos valores descontados deverá ser feita em dobro, conforme entendimento do STJ.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

9. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJ-
ES - AC: 00210920720208080011
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007392-59.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA DA PENHA FREIRE SUELLA

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NOVO CONTRATO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora alegando que, ao tentar renegociar os juros de seu empréstimo consignado, foi surpreendida com a assinatura de novo contrato de empréstimo consignado não autorizado. Requer a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A regularidade da contratação do novo empréstimo e a existência de falha na prestação de serviço, especialmente quanto ao dever de informação e transparência por parte da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O banco não comprovou a regularidade da contratação, caracterizando falha no dever de informação e prestação de serviço.

4. Configuração de dano material, com determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme entendimento fixado no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Dano moral configurado in re ipsa, diante dos descontos indevidos e da falha na comunicação sobre a nova contratação.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos materiais e morais devida em razão da falha no dever de informação e transparência, bem como pela cobrança indevida no benefício previdenciário da consumidora. Consumidora que objetivava renegociar os termos de seu contrato e firmou novos empréstimos consignados. A devolução dos valores descontados deverá ser feita em dobro, conforme entendimento do STJ.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

9. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJ-
ES - AC: 00210920720208080011
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser titular do contrato de empréstimo consignado nº 578325680, firmado com a requerida. Alega que, ao entrar em contato com o banco por meio de WhatsApp, foi informada que havia cobrança de juros abusivos em seu contrato, os quais seriam recalculados e abatidos, sem a necessidade de novos descontos em seu benefício previdenciário.

Discorre que, acreditando que se tratava de redução dos juros do contrato existente, aceitou a proposta. No entanto, afirma que a requerida, aproveitando-se de sua aceitação, firmou novo contrato de refinanciamento, realizando depósitos em sua conta nas datas de 02/03/2023 e 17/03/2023, e posteriormente, efetuando dois descontos de R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais) de seu benefício.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a suspensão liminar dos descontos realizados, condenação do requerido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, em decorrência da ausência de comprovação das alegações autorais.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que comprovou suas alegações, bem como que o banco recorrido junto ao processo os comprovantes dos depósitos realizados em sua conta bancária, os contratos de empréstimo e comprovante de desconto em folha de pagamento. Dessa forma, pugna pela total procedência dos pedidos autorais, bem como pela concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor da consumidora.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão a empréstimo consignado assinado eletronicamente pela consumidora (ID n° 9286309), verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia exclusivamente reduzir as taxas de juros do contrato de empréstimo previamente firmado com a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a consumidora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, diante da existência de vício da vontade da contratante, que não objetivava firmar novos contratos de empréstimo consignado com o banco, entendo como devido o reconhecimento da nulidade da contratação, bem como a determinação da imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte e a condenação do banco a restituir os valores indevidamente descontados de sua conta bancária.

A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, entendo pela configuração de dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Nesse sentido dispõe o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-
ES - AC: 00210920720208080011
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, devida a fixação de danos morais em favor da consumidora no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar inexistente a relação jurídica firmada entre as partes e determinar que o banco cesse os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, limitada a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ademais, condeno o banco recorrido a devolver, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente, com incidência de correção monetária pela taxa SELIC, a partir de cada desconto realizado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Por fim, fica autorizada a compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta bancária da consumidora com o montante condenatório, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)